Tribunal: TJDFT
Processo: 0739084-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que rejeitou sua impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por RAICILIANO FERREIRA GUERREIRO e pelo valor atualizado de R$18.777,02. Penhorado imóvel do devedor, sobreveio sua impugnação e sob o pálio da impenhorabilidade, uma vez que o bem já seria objeto de constrição em outro processo. Ademais, estaria gravado por hipoteca. Arguiu, ainda, excesso de penhora, sob o pálio de que o valor do bem seria superior à dívida exequenda e que não teria sido observada a ordem de preferência do art. 831, do Código de Processo Civil. Rejeitada a impugnação, repristinou os fundamentos nas razões recursais. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e desconstituir a penhora. Preparo regular sob ID 64115283. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora oferecida pelo executado, alegando a existência de penhora anterior sobre o imóvel e excesso de execução, sob o argumento de que o valor da dívida é inferior ao valor de avaliação do bem penhorado. Ocorre que a existência de penhora anterior sobre o imóvel não impede a realização de nova penhora sobre o mesmo bem, conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil. O bem pode ser objeto de múltiplas penhoras, permanecendo a ordem de preferência para satisfação dos credores, respeitando-se as prioridades e os direitos daqueles que se habilitaram anteriormente, com a respectiva notificação dos credores hipotecários (art. 799, I, CPC). PROCESSO CIVIL. PENHORA. ADJUDICAÇÃO. IMÓVEL. HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO. CREDOR HIPOTECÁRIO. RESPOSTA. ENDEREÇO ELETRÔNICO INCORRETO. INÉRCIA. 1. É possível promover a penhora de imóvel gravado por garantia hipotecária, desde que o exequente requeira a intimação do respectivo credor hipotecário, nos termos do inciso I, artigo 799 c/c inciso V, artigo 889, ambos do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do inciso I, artigo 799 c/c inciso V, artigo 889, ambos do Código de Processo Civil e artigo 1.501 do Código Civil exige-se, apenas, a notificação do credor hipotecário acerca do pedido de adjudicação ou de alienação judicial do imóvel a ele dado em garantia. 3. Quando o credor hipotecário não integra a demanda originária, a adjudicação do imóvel a ele oferecido como garantia depende de sua notificação para fins de exercer seus direitos de preferência e sequela, nos termos do artigo 1.419 do Código Civil. 4. A extinção da garantia hipotecária, na hipótese de adjudicação do imóvel por parte alheia ao contrato em que se instituiu a referida garantia, ocorre apenas nos casos de inércia do credor hipotecário, depois de devidamente notificado. 5. A resposta do credor hipotecário enviada para endereço eletrônico incompleto do Juízo onde se processa a execução é considerada inexistente, por não cumprir o seu desiderato. 6. Recurso conhecido e desprovido. (0716385-44.2022.8.07.0000, Acórdão Número: 1623164, Data de Julgamento: 05/10/2022, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 01/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a alegação de penhora anterior sobre o imóvel não é suficiente para afastar a penhora deferida nos presentes autos. O executado também alega excesso de execução, argumentando que o valor da dívida é inferior ao valor de avaliação do imóvel penhorado. Entretanto, tal argumento não se sustenta, uma vez que a penhora de imóvel, bem de maior valor, não configura, por si só, excesso de execução, principalmente quando recai em imóvel no qual há concurso de credores. Além disso, o art. 848 do CPC prevê a possibilidade de que o executado requeira a substituição da penhora quando entender que aquela indicada pelo exequente pode ser mais onerosa. Contudo, o executado não não apresentou proposta de substituição da penhora por outro bem de menor valor, de forma que a manutenção da penhora, nos termos em que fora determinada, é medida que se impõe para assegurar a satisfação da dívida perseguida no feito. ISSO POSTO: 1) Rejeito a impugnação apresentada pelo executado e mantenho a penhora do imóvel conforme determinado anteriormente. 2) Prosseguindo-se com os atos expropriatórios, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2.1) No mesmo prazo, intime-se o exequente para que forneça os dados necessários para a intimação do credor hipotecário.” (Grifos do original) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme bem salientado pela decisão agravada, a existência de hipoteca e constrição anterior não impede a incidência de nova penhora sobre a coisa, havendo-se somente de observar a precedência dos demais credores de acordo com a ordem de preferência dos respectivos créditos. Da mesma forma, não merecem acolhimento as alegações de excesso de execução e inobservância da ordem preferencial. Importante ressaltar que, antes da constrição do imóvel, foram realizadas tentativas de penhora de dinheiro e ativos financeiros por meio do Sisbajud e de automóveis por meio do Renajud. Portanto, não procede a alegação de inobservância da ordem preferencial. Lado outro, o devedor não ofereceu qualquer garantia para a execução, de sorte que a eventual avaliação do único bem conhecido e em valor superior à dívida não caracteriza excesso de penhora, dada a inexistência de outro ativo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator